Tribunal: TJES
Processo: 0021302-41.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021302-41.2009.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO –
FGTS
– JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA

1. A ação tem valor inferior a sessenta salários mínimos e foi ajuizada na Vara Cível da Fazenda Pública de Cariacica mesmo havendo Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca.

2. Assim sendo, levando-se em consideração o valor atribuído à causa pela parte autora/apelado (inferior a sessenta salários mínimos), se torna obrigatória a via dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que tem competência absoluta.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES (p.31/37 – vol1/parte4), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA CARVALHO para reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes em determinados períodos e condenar o apelante ao recolhimento das verbas do FGTS.

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs a apelação de id. 7084321, por meio da qual requer, em síntese: i) a anulação da r. sentença, com a consequente remessa ao Juizado especial competente, uma vez que o valor atualizado da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; ii) subsidiariamente, a reforma da r. sentença, para que seja rechaçada a incidência da prescrição trintenária, aplicando-se, por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal contido no Decreto 20.910/1932.

Contrarrazões de id. 7084324, pugnando pela improcedência do recurso.
É o relatório.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-
Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO deste recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pelos apelantes.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA CARVALHO em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, pugnando pela declaração de nulidade dos contratos de designação temporária celebrados entre as partes, com o pagamento do FGTS respectivo, acrescido da multa rescisória de 40%.

O juízo a quo aplicou a prescrição trintenária e, em relação à pretensão não prescrita, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a nulidade de alguns contratos e determinar que o MUNICÍPIO DE CARIACICA recolha as verbas de FGTS.

Inconformado, o Município de Cariacica interpôs a apelação de id. 7084321, por meio da qual requer, em síntese: i) a anulação da r. sentença, com a consequente remessa ao Juizado especial competente, uma vez que o valor atualizado da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos; ii) subsidiariamente, a reforma da r. sentença, para que seja rechaçada a incidência da prescrição trintenária, aplicando-se, por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal contido no Decreto 20.910/1932.

Pois bem. A detida análise dos autos revela que a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser anulada pelos motivos que passo a expor.

De plano, cabe destacar que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é estabelecida pelo artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, in verbis:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
[...]
§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Nota-se que o critério previsto em lei é o valor da causa, tendo sido as hipóteses excepcionais previamente definidas pelo §1º do referido artigo, enquanto o §4º confere caráter absoluto a regra de competência posta.

Por sua vez, a Lei Complementar 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), em seu art. 39, inciso III, alínea “g”, confirma a existência do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Cariacica, senão vejamos:

“Art. 39-. Na Comarca da Capital, integrada pelos Juizados de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari e Fundão, haverá:
[...]
III - CARIACICA:
[...]
g) 7 (sete) Juízos de Direito de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (1º a 7º);

Ao que se verifica, a ação tem valor inferior a sessenta salários mínimos e foi ajuizada na Vara da Fazenda Pública de Cariacica mesmo havendo Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca.

Assim sendo, levando-se em consideração o valor atribuído à causa pela parte autora/apelada (inferior a sessenta salários mínimos), se torna obrigatória a via dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que tem competência absoluta.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.615.122/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) e deste e. TJES, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. VALOR DA CAUSA. R$ 1.000,00. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsado os autos, verifico que a parte apelada pretende a declaração de nulidade do contrato temporário no período entre dezembro/2010 e março/2014, cujo último vencimento bruto foi no valor de R$ 2.400,00 (março/2014) e que à causa fora atribuído o valor de R$ 1.000,00. 2. Dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, enquanto o art. 2º, § 4º, da mesma lei que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. 3. Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09. 4. Dessa forma, considerando que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários mínimos, resta configurada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Além disso, ainda que se considere que o valor atribuído não reflete o proveito econômico perseguido, a eventual condenação ao pagamento do FGTS do período indicado, considerando o vencimento da parte, aponta a improbabilidade de superação do teto previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível Nº 0035178-51.2014.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Julgado em 17/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/09, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em face do Estado e do Município e respectivas autarquias cujo valor seja inferior ao teto dos Juizados Especiais. 2. Considerando que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, e que a matéria não se enquadra nas exceções do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09, observo que a competência para apreciar e julgar a presente ação monitória é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Ressalta-se que a ação monitória, apesar da especialidade estabelecida no Código de Processo Civil, não é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo porque possui natureza de processo cognitivo sumário, com a possibilidade de contraditório diferido, visando conferir agilidade à prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação Cível Nº 0001001-86.2019.8.08.0056, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Julgado em 02/06/2023)

Reconhecida a incompetência absoluta do juízo, com a consequente declaração de nulidade da r. sentença, fica prejudicada a análise em reexame necessário e do pedido subsidiário.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ACOLHER a preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta e, por conseguinte, ANULAR a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cariacica/ES para regular processamento.

É como voto.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/02/2024

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-
Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*
V O T O

SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA:-
Acompanho o voto do eminente Relator.

*
* *

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pelos apelantes.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA CARVALHO
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
pugnando pela declaração de nulidade dos contratos de designação temporária celebrados entre as partes, com o pagamento do FGTS respectivo, acrescido da multa rescisória de 40%.

O juízo
a quo
aplicou a prescrição trintenária e, em relação à pretensão não prescrita, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a nulidade de alguns contratos e determinar que o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
recolha as verbas de FGTS.

Inconformado, o Município de Cariacica interpôs a apelação de id. 7084321, por meio da qual requer, em síntese:
i)
a anulação da r. sentença, com a consequente remessa ao Juizado especial competente, uma vez que o valor atualizado da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos;
ii)
subsidiariamente, a reforma da r. sentença, para que seja rechaçada a incidência da prescrição trintenária, aplicando-se, por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal contido no Decreto 20.910/1932.

Pois bem. A detida análise dos autos revela que a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser anulada pelos motivos que passo a expor.

De plano, cabe destacar que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é estabelecida pelo artigo 2º da Lei nº 12.153/2009,
in verbis:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

[...]

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Nota-se que o critério previsto em lei é o valor da causa, tendo sido as hipóteses excepcionais previamente definidas pelo §1º do referido artigo, enquanto o §4º confere caráter absoluto a regra de competência posta.

Por sua vez, a Lei Complementar 234/02 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo), em seu art. 39, inciso III, alínea “g”, confirma a existência do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Cariacica, senão vejamos:

“Art. 39-. Na Comarca da Capital, integrada pelos Juizados de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari e Fundão, haverá:

[...]

III - CARIACICA:

[...]

g) 7 (sete) Juízos de Direito de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública (1º a 7º);

Ao que se verifica, a ação tem valor inferior a sessenta salários mínimos e foi ajuizada na Vara da Fazenda Pública de Cariacica mesmo havendo Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca.

Assim sendo, levando-se em consideração o valor atribuído à causa pela parte autora/apelada (inferior a sessenta salários mínimos), se torna obrigatória a via dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que tem competência absoluta.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.615.122/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) e deste e. TJES, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. VALOR DA CAUSA. R$ 1.000,00. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsado os autos, verifico que a parte apelada pretende a declaração de nulidade do contrato temporário no período entre dezembro/2010 e março/2014, cujo último vencimento bruto foi no valor de R$ 2.400,00 (março/2014) e que à causa fora atribuído o valor de R$ 1.000,00. 2. Dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, enquanto o art. 2º, § 4º, da mesma lei que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. 3. Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09. 4. Dessa forma, considerando que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários mínimos, resta configurada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Além disso, ainda que se considere que o valor atribuído não reflete o proveito econômico perseguido, a eventual condenação ao pagamento do FGTS do período indicado, considerando o vencimento da parte, aponta a improbabilidade de superação do teto previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível Nº 0035178-51.2014.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Julgado em 17/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/09, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em face do Estado e do Município e respectivas autarquias cujo valor seja inferior ao teto dos Juizados Especiais. 2. Considerando que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, e que a matéria não se enquadra nas exceções do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09, observo que a competência para apreciar e julgar a presente ação monitória é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Ressalta-se que a ação monitória, apesar da especialidade estabelecida no Código de Processo Civil, não é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo porque possui natureza de processo cognitivo sumário, com a possibilidade de contraditório diferido, visando conferir agilidade à prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação Cível Nº 0001001-86.2019.8.08.0056, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Julgado em 02/06/2023)

Reconhecida a incompetência absoluta do juízo, com a consequente declaração de nulidade da r. sentença, fica prejudicada a análise em reexame necessário e do pedido subsidiário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta e, por conseguinte,
ANULAR
a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cariacica/ES para regular processamento.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.